Tribunal: TJPA
Processo: 0003385-25.2007.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003385-25.2007.8.14.0040

APELANTE: MARYEL VIEIRA MENDES

APELADO: HOSPITAL METROPOLITANO DE BELEM, SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E/OU MATERIAL DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO E DO HOSPITAL PRESTADOR DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS. ART. 37, §6º, DA CF/88. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO.
PACIENTE ACOMETIDO DE CISTO ÓSSEO ANEURISMÁTICO BENIGNO E FRATURA NO FÊMUR. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO. FEITA ESTABILIZAÇÃO ÓSSEA. APLICAÇÃO DE PINOS ESTERNOS. CASO CLÍNICO DE ALTA COMPLEXIDADE. APURAÇÃO DE QUE O AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DECORREU DO PRÓPRIO RISCO CIRÚRGICO, DA CONDUTA E CIRCUNSTÂNCIAS CLÍNICAS DO PACIENTE. ATIVIDADE MÉDICA DE MEIO E NÃO DE RESULTADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO AGENTE. NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA E IMPRUDÊNCIA PELA EQUIPE MÉDICA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Paciente de 21 anos de idade fraturou o fêmur e ao realizar exames específicos descobriu cisto ósseo aneurismático benigno no colo femoral, sendo necessária cirurgia para retirada do tumor e consolidação óssea. Primeiramente foi atendido no Hospital Municipal de Parauapebas, porém necessitava de centro especializado devido à complexidade do seu quadro clínico, sendo transferido à capital paraense para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Belém (Estado do Pará). Todavia, também não havia estrutura para a cirurgia, assim, foi transferido para a Clínica dos Acidentados (prestadora de serviços para usuários do SUS através de procedimentos de baixa, média e alta complexidade) para realizar o procedimento cirúrgico, onde foram feitos alguns exames pré-operatórios. Foi realizada estabilização óssea com aplicação de pinos, com o intuito
de amenizar as dores do apelante e melhorar consideravelmente a sua rotina, para conseguir fazer suas atividades e necessidades básicas.

2.

A cirurgia foi realizada no paciente e obteve alta do médico da Clínica dos Acidentados, retornando para o seu município. Entretanto, foi informado pelo médico de sua cidade, através de exames, que seu cisto não havia sido retirado e a fratura não tinha se consolidado, assim, foi indicado a viajar para outro Estado para fazer exames específicos e outros tratamentos para ter melhora do seu quadro clínico. O qual foi feito, conforme documentos acostados nos autos.

3.

O cisto ósseo aneurismático (COA) é caracterizado por uma lesão de difícil tratamento que deve ser realizado procedimento cirúrgico, especialmente quando ocorre em esqueleto imaturo pelo risco de recorrência. O sucesso do resultado depende de uma análise rigorosa de exames de imagem, biópsia e imuno-histoquímica da lesão.

4.

Embora louvável o esforço argumentativo do apelante, aduzindo que houve falha na prestação à saúde e que os médicos foram imprudentes, a atividade médica não é de fim e sim de meio, onde a prestação da obrigação de meio não consiste em um resultado certo e determinado a ser obtido pelo paciente, mas sim, apenas ao fato de o médico utilizar-se de todos os meios que possui para conseguir, ao máximo, obter tal provimento pretendido.

5.

Não é possível provar que o quadro do paciente foi motivado por alguma falha na prestação médica e que por outro procedimento cirúrgico seria possível viabilizar a sua melhora. É importante atentar que o caso do paciente era de alta complexidade e que através de inúmeros exames seria possível descobrir o motivo e realizar a cirurgia, o que foi feito. Desta forma, não foram demonstradas provas de negligência, imperícia e imprudência junto ao nexo causal com o ato médico, não configurando danos de prestação de serviços à saúde e nem o dever de indenizar.

6.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003385-25.2007.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MARYEL VIEIRA MENDES

ADVOGADA:
ELLINA DE SOUSA MEDEIROS – (OAB-PA 25.027)

APELADOS:
ESTADO DO PARÁ E OUTROS

PROCURADOR DO ESTADO
: LUIS AUGUSTO GODINHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Maryel Vieira Mendes em face de sentença que julgou improcedente e, extinguiu o feito com resolução do mérito, o pedido de ação de indenização por danos morais e materiais em face do Estado do Pará e outros, por dano material e moral de prestação de serviço de saúde após cirurgia de estabilização óssea de fratura no fêmur com cisto ósseo aneurismático femoral benigno no apelante.

A sentença atacada considerou que o apelante não conseguiu juntar aos autos provas suficientes do suposto erro médico na prestação de serviços à saúde e pela consequente responsabilidade do Estado, visto que na responsabilidade civil por erro de diagnóstico, o que se analisa não é o erro em si, mas se o médico agiu com zelo e adotou os protocolos corretos para descobrir qual a doença do paciente. Além disso, não teria conseguido comprovar a demora no atendimento em nenhum dos hospitais atendidos e nem que a cirurgia feita fora má sucedida.

Irresignado, o apelante interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, nulidade pela ausência de fundamentação da decisão e, no mérito, por
error in judicando
, pois o magistrado não levou em consideração o período que o apelante ficou internado esperando por um diagnóstico e que não fora avaliado pelo médico para fazer o procedimento cirúrgico, pela responsabilidade civil de todos os apelados e pela indenização de danos morais e materiais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal, onde os demais apelados não apresentaram.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003385-25.2007.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MARYEL VIEIRA MENDES

ADVOGADA:
ELLINA DE SOUSA MEDEIROS – (OAB-PA 25.027)

APELADOS:
ESTADO DO PARÁ E OUTROS

PROCURADOR DO ESTADO
: LUIS AUGUSTO GODINHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E/OU MATERIAL DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO E DO HOSPITAL PRESTADOR DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS. ART. 37, §6º, DA CF/88. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO.
PACIENTE ACOMETIDO DE CISTO ÓSSEO ANEURISMÁTICO BENIGNO E FRATURA NO FÊMUR. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO. FEITA ESTABILIZAÇÃO ÓSSEA. APLICAÇÃO DE PINOS ESTERNOS. CASO CLÍNICO DE ALTA COMPLEXIDADE. APURAÇÃO DE QUE O AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DECORREU DO PRÓPRIO RISCO CIRÚRGICO, DA CONDUTA E CIRCUNSTÂNCIAS CLÍNICAS DO PACIENTE. ATIVIDADE MÉDICA DE MEIO E NÃO DE RESULTADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO AGENTE. NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA E IMPRUDÊNCIA PELA EQUIPE MÉDICA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Paciente de 21 anos de idade fraturou o fêmur e ao realizar exames específicos descobriu cisto ósseo aneurismático benigno no colo femoral, sendo necessária cirurgia para retirada do tumor e consolidação óssea. Primeiramente foi atendido no Hospital Municipal de Parauapebas, porém necessitava de centro especializado devido à complexidade do seu quadro clínico, sendo transferido à capital paraense para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Belém (Estado do Pará). Todavia, também não havia estrutura para a cirurgia, assim, foi transferido para a Clínica dos Acidentados (prestadora de serviços para usuários do SUS através de procedimentos de baixa, média e alta complexidade) para realizar o procedimento cirúrgico, onde foram feitos alguns exames pré-operatórios. Foi realizada estabilização óssea com aplicação de pinos, com o intuito
de amenizar as dores do apelante e melhorar consideravelmente a sua rotina, para conseguir fazer suas atividades e necessidades básicas.

2.

A cirurgia foi realizada no paciente e obteve alta do médico da Clínica dos Acidentados, retornando para o seu município. Entretanto, foi informado pelo médico de sua cidade, através de exames, que seu cisto não havia sido retirado e a fratura não tinha se consolidado, assim, foi indicado a viajar para outro Estado para fazer exames específicos e outros tratamentos para ter melhora do seu quadro clínico. O qual foi feito, conforme documentos acostados nos autos.

3.

O cisto ósseo aneurismático (COA) é caracterizado por uma lesão de difícil tratamento que deve ser realizado procedimento cirúrgico, especialmente quando ocorre em esqueleto imaturo pelo risco de recorrência. O sucesso do resultado depende de uma análise rigorosa de exames de imagem, biópsia e imuno-histoquímica da lesão.

4.

Embora louvável o esforço argumentativo do apelante, aduzindo que houve falha na prestação à saúde e que os médicos foram imprudentes, a atividade médica não é de fim e sim de meio, onde a prestação da obrigação de meio não consiste em um resultado certo e determinado a ser obtido pelo paciente, mas sim, apenas ao fato de o médico utilizar-se de todos os meios que possui para conseguir, ao máximo, obter tal provimento pretendido.

5.

Não é possível provar que o quadro do paciente foi motivado por alguma falha na prestação médica e que por outro procedimento cirúrgico seria possível viabilizar a sua melhora. É importante atentar que o caso do paciente era de alta complexidade e que através de inúmeros exames seria possível descobrir o motivo e realizar a cirurgia, o que foi feito. Desta forma, não foram demonstradas provas de negligência, imperícia e imprudência junto ao nexo causal com o ato médico, não configurando danos de prestação de serviços à saúde e nem o dever de indenizar.

6.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Maryel Vieira Mendes em face de sentença que julgou improcedente e, extinguiu o feito com resolução do mérito, o pedido de ação de indenização por danos morais e materiais em face do Estado do Pará e outros, por dano material e moral de prestação de serviço de saúde após cirurgia de estabilização óssea de fratura no fêmur com cisto ósseo aneurismático femoral benigno no apelante.

A sentença atacada considerou que o apelante não conseguiu juntar aos autos provas suficientes do suposto erro médico na prestação de serviços à saúde e pela consequente responsabilidade do Estado, visto que na responsabilidade civil por erro de diagnóstico, o que se analisa não é o erro em si, mas se o médico agiu com zelo e adotou os protocolos corretos para descobrir qual a doença do paciente. Além disso, não teria conseguido comprovar a demora no atendimento em nenhum dos hospitais atendidos e nem que a cirurgia feita fora má sucedida.

Irresignado, o apelante interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, nulidade pela ausência de fundamentação da decisão e, no mérito, por
error in judicando
, pois o magistrado não levou em consideração o período que o apelante ficou internado esperando por um diagnóstico e que não fora avaliado pelo médico para fazer o procedimento cirúrgico, pela responsabilidade civil de todos os apelados e pela indenização de danos morais e materiais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal, onde os demais apelados não apresentaram.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil dos apelados em relação ao procedimento cirúrgico efetuado no apelante.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

Já em relação a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, devendo se comprovar a sua culpa, onde contrato de prestação de serviços médicos é de meio, e não de resultado. Assim, estando provado que o evento danoso se deu em razão de negligência médica, impõe-se a responsabilização do culpado pelo seu insucesso. O amparo para tal responsabilidade civil subjetiva consta no Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Por fim, a responsabilidade do estabelecimento hospitalar é objetiva, prescindindo da comprovação da culpa, sendo certo que uma vez comprovado nos autos a existência de falha na prestação dos serviços médicos, através do seu corpo clínico, o dano suportado pelo paciente e o nexo de causalidade, evidencia-se a sua obrigação de reparação civil.

A fixação do
quantum
devido a título de danos morais, à falta de critério objetivo, há de se obedecer prudente critério que ofereça compensação pela dor sofrida, sem que se torne causa de indevido enriquecimento por parte do ofendido.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o Estado é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o apelante já vinha de um quadro de muitas dores na região do joelho direito, porém em agosto de 2006, ao acionar a sua motocicleta acabou fraturando o seu quadril, sentindo muita dor ao ponto de não conseguir ficar em pé. Nesse ínterim, foi conduzido ao Hospital Municipal de Parauapebas, o qual realizou radiografia do joelho e quadril, assim, descobrira que possuía uma fratura patológica no colo do fêmur direito, sendo indicado a realizar avaliação oncológica para conduta terapêutica (ID 4513446 – fl. 1). Nesse ínterim, dirigiu-se à capital paraense por conta da complexidade e da necessidade de tratamento especializado.

Do dia 07/09/2006 às 07h20 até o dia 26/09/2006 às 10h50 (ID 4513446 – fl. 2), ficou internado no
Hospital Metropolitano de Belém
e realizou inúmeros exames. Durante o período de internação, começou a ser atendido pelo Dr. José Silvério Nunes da Fonseca, CRM 4774 PA – ortopedista e traumatologista, este informando no final do mês de setembro que o paciente possuía um tumor benigno no colo do fêmur e que precisaria ser transferido à Clínica Cirúrgica Ortopédica para fazer uma cirurgia de correção da fratura com enxerto ósseo e tratamento do tumor com cauterização.

Assim, o paciente foi transferido para a Clínica dos Acidentados, o qual ficou internado do dia 27/09/2006 a 02/10/2006 (ID 4513446 – fl. 3), onde no dia 29/09/2006 realizou o procedimento cirúrgico com o
Dr. José Geraldo Soares Lima
, CRM 2582 – RQE: 1044 – ortopedista e traumatologista, tendo alta no dia 02/10/2006. Ao analisar o Relatório Médico da Clínica dos Acidentados (ID 14603633 – fl. 4) e a Papeleta de Controle do Centro Cirúrgico da Clínica dos Acidentados (ID 4513483 – fls. 4/6),
a cirurgia realizada foi de tratamento cirúrgico com fixação de fratura do fêmur
, o qual utilizou fixador proximal (ID 4513484 – fls. 2). Na ocasião, não foi feita retirada do tumor, apenas a estabilização óssea através de pinos esternos, que são desenvolvidos para suportar as cargas mecânicas sobre os ossos afetados e auxiliar a estabilidade estrutural.

Após a cirurgia na Clínica dos Acidentados foi conduzido de volta para Parauapebas. Nos próximos meses que se sucederam, realizava retornos para ver a evolução do seu quadro com o Dr. José Geraldo, que por fim, no dia 02/05/2007, após 07 meses da data da cirurgia, foi feita a retirada dos pinos.

Ao retornar para o Município de Parauapebas, o médico informou que a fratura não havia se solidificado e o tumor ainda estava presente, sendo indicado a ir a um grande centro para fazer o devido tratamento. Nesse interim, o apelante dirigiu-se a Uberlândia/MG, pois possuía parentes que residiam no município, e após consultas e realização de exames específicos, foi constatado por médicos ortopedistas que sua fratura não havia consolidado (ID 4513447 – fl. 3) e havia alterações leuco-linfocitárias na extremidade proximal do fêmur direito e do joelho direito (ID 4513447 – fl. 6) após biopsia percutânea (ID 4513526 – fls. 1, 2 e 5).

O diagnóstico foi possível também através de exames específicos, tais como Cintilografia Óssea com Fluxo Sanguíneo (ID 4513446 – fls. 7 e 8), Ressonância Magnética da Articulação Coxofemoral Direita (ID 4513447 – fl. 3) e Pesquisa de Corpo Inteiro com Gálio Citrato (ID 4513447 – fl. 6), onde tais exames foram pagos pelo paciente e com comprovantes em anexo.

Como consta em laudo médico (ID 4513455 – fl. 3) do Dr. Sandro Cabral Teixeira Lemos, CRM MG 30.586, o apelante ficou acometido da CID T94.1 (Sequelas de Traumatismos Não Especificados por Regiões do Corpo) + M16 (Coxartrose) + Z47.9 (Seguimento Ortopédico não Especificado) datado de 26/08/2009, como consta no laudo:

“Atesto para os devidos fins que, Sr. MARYEL VIEIRA MENDES é paciente deste serviço, apresentou quadro de tumoração quadril direito – cisto ósseo aneurismático - tratado cirurgicamente, evoluiu com fratura patológica do colo do fêmur direito e posterior necrose de cabeça femoral, sendo submetido a artroplastia total do quadril direito. Apresenta deficiência grau 1, definitiva do quadril direito e membro inferior direito”.

Além disso, há pedido de auxílio-doença pelo INSS (ID 4513561 – fl. 10), onde ocorrera o deferimento do benefício em 14/05/2009, posto ter sido comprovado por laudo médico que o paciente possuía a CID 10 M85.5 – Cisto Ósseo Aneurismático. Desta forma, comprovando a sua inviabilidade de laborar e seguir normalmente com a sua vida.

Apesar de tod
os os documentos juntados, o nexo causal não ficou demonstrado na relação direta entre o serviço médico deficiente e o dano sofrido.

O cisto ósseo aneurismático (COA) é caracterizado por uma lesão de difícil tratamento que deve ser realizado procedimento cirúrgico, especialmente quando ocorre em esqueleto imaturo pelo risco de recorrência. O sucesso do resultado depende de uma análise rigorosa de exames de imagem, biópsia e imuno-histoquímica da lesão,

conforme está disposto em artigo científico médico datado de 01/10/2018 na Revista Científica de Técnicas em Ortopedia. 2018; 18(4): 17-25, disponível em: https://tecnicasemortopedia.com.br/revista/article/view/199.

Embora louvável o esforço argumentativo do apelante, aduzindo que houve falha na prestação à saúde e que os médicos foram imprudentes, a atividade médica não é de fim e sim de meio, onde a prestação da obrigação de meio não consiste em um resultado certo e determinado a ser obtido pelo paciente, mas apenas ao fato de o médico utilizar-se de todos os meios que possui para conseguir ao máximo obter tal provimento pretendido.

Não cabe aqui perquirir sobre qual seria o melhor método cirúrgico a ser feito pelo médico, pois percebeu-se que os médicos realizaram procedimento cirúrgico de estabilização óssea como uma forma de amenizar as dores do apelante e melhorar consideravelmente a sua rotina, para conseguir fazer suas atividades e necessidades básicas. É importante atentar que, através do depoimento em audiência do Dr. José Silvério (ID 4513560), que atendia o paciente no Hospital Metropolitano e do Laudo Médico do INSS datado de 14/04/2009 (ID 4513561 – fl. 9),
é possível detectar que o paciente é acometido desde o princípio de tumor benigno e, mesmo após três anos da cirurgia, não houve piora do seu quadro, por exemplo, para um caso clínico de cisto ósseo maligno.

Desta forma, através dos documentos acostados nos autos, o apelante não conseguiu comprovar que o seu quadro foi motivado por alguma falha na prestação médica e que por outro procedimento cirúrgico seria possível viabilizar a sua melhora. É importante atentar que o caso de Maryel era de alta complexidade e que através de inúmeros exames seria possível descobrir o motivo e realizar a cirurgia, o qual foi feito. Desta forma, não foram demonstradas provas de negligência, imperícia e imprudência junto em relação a conduta médica, não configurando danos de prestação de serviços à saúde e nem o dever de indenizar.

Sobre o tema, colaciono decisão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL DA SAÚDE E TAMBÉM DO NEXO DE CAUSALIDADE. APURAÇÃO DE QUE O AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DECORREU DO PRÓPRIO RISCO CIRÚRGICO, DA CONDUTA E CIRCUNSTÂNCIAS CLÍNICAS DO PACIENTE
. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE.

1. Conforme precedente deste Colegiado, "como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano"
(REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012).

2. A Corte local aponta que a cirurgiã tomou medidas adequadas, salientando a inexistência de relação de causa e efeito entre os danos afirmados na exordial e os serviços profissionais
, assim como que outro Médico apurou que "a prótese estava bem posicionada, e que nova revisão era necessária por conta da dor e da limitação da mobilidade do paciente (fls. 100 dos autos digitalizados ? mov. 1.3), o que, segundo explicou, guarda relação com a artrite reumatoide que acometia o paciente em questão. É que pessoas portadoras dessa doença autoimune acabam por apresentar processos inflamatórios nas articulações, inchaços, dores e limitação de movimentos".

3. Igualmente, como segundo fundamento autônomo adotado pelo acórdão recorrido para afastar o nexo de causalidade, é apurada a culpa exclusiva do próprio paciente, pois: a) "logo após a realização da cirurgia do joelho [...], o paciente se evadiu do hospital antes de receber alta médica e de retirar os pontos"; b) "não bastasse isso, ele frequentemente desobedecia as recomendações médicas e retornou ao consultório médico apenas 50 (cinquenta) dias após a realização da cirurgia, com dores e informando que 16 (dezesseis) dias após a cirurgia já estava dirigindo e carregava peso"; c) "consta dos autos a informação de que [...] tinha por hábito adquirir medicamentos importados do Paraguai e se automedicar".

4.
"O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior
, por exemplo" (REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

5. Em vista do apurado, só é possível cogitar em revisão do decidido mediante reexame de provas, o que encontra óbice intransponível na Súmula 7/STJ, a impedir o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1662960 PR 2020/0033076-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021). (GRIFO).

Ante o exposto e seguindo o parecer ministerial,
conheço e nego provimento

ao recurso,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2024